Tribunal: STF
Processo: ARE 1500264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REGISTRO DO CURSO DE VIGILANTE. REQUERENTE QUE RESPONDE A PROCESSO PENAL. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 50 LVII, CF). LEI 7.102/1983 E PORTARIA 3.233/2012-DG/DPF. PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.826/2003. APELAÇÃO DO AUTOR EMBASADA EM ALEGAÇÕES GENÉRICAS NÃO CONHECIDA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.



    I – Orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que o princípio constitucional da presunção de inocência afasta considerações referentes a inquéritos policiais e ações penais em andamento para servirem como fundamento à valoração negativa de antecedentes ligados à conduta social ou à personalidade de quem pretende o registro profissional para o exercício da atividade de vigilante.



    II – A qualidade de réu em processo criminal, em que não há condenação transitada em julgado, não pode servir de obstáculo ao registro do certificado do curso de extensão em transporte de valores de vigilante porque a hipótese ofende o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade.



    III - A mesma compreensão não se aplica quanto à possibilidade do porte de arma, devendo ser afastada, "in casu", as concessões dos arts. 19, II, e 22 e parágrafo único da Lei 7.102/1983. Isso porque o registro, a posse e comercialização de armas de fogo e munição são regulados pelo Estatuto do Desarmamento — lei especial submetida ao controle de constitucionalidade pelo STF (ADI 3112) — cujos arts. 70, § 2°, e 4°, em sintonia com o art. 38 do Decreto Regulamentador n. 5.123/204, vedam expressamente o porte de arma de fogo a quem responde a inquérito policial ou processo criminal.



    IV – Recurso do Autor não conhecido. Isso porque, na linha de precedentes deste Tribunal, não se conhece das razões de apelação embasadas em alegações genéricas e dissociadas das demais informações lançadas no curso do processo. No caso dos autos em que o Autor persegue o reconhecimento irrestrito do curso de vigilante (sem ressalva ao porte de armas), alega, às fls. 5 e 72-verso, que o processo penal a que responde foi suspenso em 1°/07/2013 e nos fundamentos do recurso diz que a punibilidade foi extinta há mais de seis anos. Ademais, não desenvolve os fundamentos decorrentes da alegada violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e faz citação atribuída ao magistrado prolator da decisão que inexiste na sentença recorrida. Além disso, discorre a respeito de questões ligadas ao instituto da reabilitação penal, como também à extinção da punibilidade e antecipação dos efeitos da tutela que são incabíveis na espécie, seja porque não constituem objeto do processo e não foram discutidas em primeira instância, seja porque não demonstra os requisitos essenciais à pretensão antecipatória.



    V — No direito brasileiro, a via recursal é o instrumento processual voluntário de impugnação de decisões apta a propiciar a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão recorrida. Porém, ao promover o recurso, a parte deve observar os pressupostos necessários para sua apreciação. Não basta o simples inconformismo com a decisão atacada. É necessária a demonstração das razões para a reforma do julgamento impugnado em homenagem ao princípio da dialeticidade e ao art. 514, II, CPC. Ou seja, é preciso enfrentar os fundamentos da decisão recorrida com argumentos de fato e de direito suficientemente capazes de convencer o órgão julgador a reformar o pronunciamento jurisdicional e prolatar outra decisão.



    VI — Apelação da União e remessa oficial a que se nega provimento. Recurso do Autor não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVII, alínea b, e 7º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente